Tribunal: TJDFT
Processo: 0702100-46.2023.8.07.0021
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-20
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. COMPRA DE APARELHO CELULAR PELA INTERNET. DESISTENCIA NO PRAZO LEGAL. CANCELAMENTO E ESTORNO EM PRAZO RAZOÁVEL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais. Na origem esclareceu a autora que no dia 14/05/2023 adquiriu um aparelho celular na plataforma virtual da requerida, mas apesar de ter manifestado a desistência da compra pelo ‘chat’ no mesmo dia, o cancelamento não foi efetivado, tampouco o estorno no cartão de crédito da autora, ao argumento de que o aparelho celular já havia sido retirado da loja, fato que não ocorreu.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 52633577), isento de custas/preparo em razão da gratuidade judiciária ora deferida, com o ressalto de que a recorrente encontra-se assistida pela DPDF. Recurso contrarrazoado (ID 52634869).

3. Cuida-se de relação de consumo, em que autora e requerida amoldam-se nos conceitos de consumidor e fornecedor, devendo a controvérsia ser dirimida na ótica do Código de Defesa do Consumidor.

4. Na contestação (ID 52633591) a requerida reconheceu a ocorrência de erro sistêmico, consistente na informação de que o aparecido celular adquirido havia sido retirado da loja pela autora, o que impediu a efetivação do pedido de cancelamento da compra e o estorno no valor. Aduziu que após a autora fazer contato como o SAC e esclarecer a situação, foi aberto um protocolo interno para análise do ocorrido, culminando com o cancelamento e estorno da compra no cartão de crédito da autora, o que lhe foi inclusive informando por e-mail no dia 30/05/2023 (ID 52633591) e com retratação em 08/06/2023 (ID 52633604), um dia após a distribuição da demanda, antes da citação, portanto.

5. O dano moral decorre da lesão aos atributos da personalidade, tais como imagem, honra, dignidade, cuja violação causa sentimentos de humilhação, vexame, constrangimento. Na presente demanda não restou demonstrada a existência de ofensa a direitos da personalidade da autora/recorrente, capazes de ofender a sua integridade física ou psíquica, bem como sua honra ou dignidade. Em que pesem os dissabores enfrentados pela autora diante da intercorrência na sua desistência da compra e do não estorno imediato do negócio celebrado, verifica-se que a requerida solucionou a situação em prazo razoável, comunicando por e-mail no dia 30/05/2023 (ID 52633591) que a compra havia sido estornada, assim como no dia 08/06/2023 retratou-se (ID 52633604).

6. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a autora nas custas e honorários advocatícios, estes no patamar de 10% do valor atualizado da causa (art. 55, da Lei 9.099/95), suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade judiciária deferida (art. 98, § 3o, do CPC).

7. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46, da Lei 9.099/95.